Tribunal: STF
Processo: RHC 198171
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata–se de Recurso Ordinário em Recurso em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Recurso em Habeas Corpus 115.370/PR, Rel. Min. LAURITA VAZ).
    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente foi denunciado pela prática de crimes de corrupção passiva (art. 317, do CP) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, §1º e §4º, da Lei n. 9.613/98), nos autos da ação penal n. 5039163-69.2018.4.04.7000, denominada "OPERAÇÃO PILOTO", que tramitou inicialmente na 13ª Vara Federal de Curitiba e, posteriormente, na 23ª Vara Federal de Curitiba.
    A defesa do recorrente formulou pedido de declinação da competência para a Justiça Eleitoral, que foi indeferido pelo juízo da 23ª Vara Federal de Curitiba.
    Contra essa decisão, impetrou-se Habeas Corpus, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, apontando-se como autoridade coatora a 23ª Vara Federal de Curitiba. Em sessão de julgamento realizada no dia 04 de junho de 2019, a 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por unanimidade, denegou a ordem:
    HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO E LAVAGEM DE DINHEIRO. OPERAÇÃO "PILOTO". DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA ELEITORAL. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA NÃO IMPUTA A PRÁTICA DE CRIME ELEITORAL. JUSTIÇA ELEITORAL JÁ DECIDIU QUE NÃO HAVIA ELEMENTOS DE MATERIALIDADE DELITIVA DO CRIME ELEITORAL, NEM TAMPOUCO EVIDÊNCIAS MÍNIMAS DO DOLO ESPECÍFICO DE INFLUENCIAR OU OBTER VANTAGEM EM PROCESSO ELEITORAL, DURANTE AS INVESTIGAÇÕES. NÃO INCIDÊNCIA DA REGRA DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, ANTES DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA.
    1. A competência do Juízo deve ser arguida por exceção, não cabendo a impetração de habeas corpus como substitutivo do meio de impugnação próprio. Contudo, tendo em vista que o Juízo impetrado já decidiu que a competência para processar e julgar a ação penal originária é da Justiça Federal, e não da Justiça Eleitoral, conforme sustenta a defesa do ora paciente, não é razoável exigir a oposição de exceção de incompetência, a fim de rediscutir a matéria na origem.
    2. As menções genéricas a doações a campanha eleitoral via caixa dois serviram apenas para contextualizar as atuações de alguns membros do grupo criminoso, que não teriam restringido suas atividades ilícitas no suposto esquema de corrupção e fraude à licitação no contexto específico do favorecimento da Odebrecht na licitação da PR 323, objeto da peça acusatória. A denúncia não aponta que houve destinação de valores indevidos ao financiamento de campanha eleitoral, mas tão somente proveito pessoal dos denunciados. Portanto, não houve imputação e tampouco narrativa hipotética de qualquer crime eleitoral, mas tão somente de delitos comuns.
    3. O STJ, ao julgar o Agravo Regimental no Resp n.º 1.765.139, afirmou que "muito embora suscite o agravante um cenário de hipotético crime eleitoral, trazendo à baila a conduta capitulada no artigo 350 do Código Eleitoral (falsidade ideológica eleitoral), a ação de usar dinheiro oriundo de origem criminosa na campanha eleitoral não está prevista como crime eleitoral na respectiva legislação (Lei n.º 9.504/97 ou no Código Eleitoral)."
    4. A situação fática em análise é distinta daquela objeto do julgamento do Agravo Regimental no Inquérito n.º 4.435/DF, finalizado pelo Plenário do STF, em 14/03/2019, o qual, por maioria, reconheceu a competência da Justiça Eleitoral para julgar os crimes eleitorais e os crimes comuns conexos a estes, considerando o princípio da especialidade. No caso julgado pela Corte Suprema existia investigação em andamento de crime eleitoral de falsidade ideológica, previsto no art. 350 do Código Eleitoral. No caso em análise, contudo, trata-se de ação penal com instrução já encerrada, cuja fase de investigação chegou a ser processada perante a Justiça Eleitoral, tendo retornado o feito à Justiça Federal, após o Juízo da 177ª Zona Eleitoral ter acolhido promoção de arquivamento do Ministério Público Eleitoral do Paraná em relação ao crime eleitoral do art. 350 do Código Eleitoral.
    5. Se a Justiça Eleitoral já decidiu que não havia elementos que indicassem materialidade delitiva do crime eleitoral, nem tampouco evidências mínimas do dolo específico de influenciar ou obter vantagem em processo eleitoral, ainda durante as investigações, o pedido de declinação da competência para referida Justiça especializada mostra-se despropositada.
    6. Não há falar que os delitos imputados ao paciente seriam conexos a crime eleitoral, se a Justiça competente já entendeu que não restou caracterizado o crime do art. 350 do Código Eleitoral.
    7. Afastada a alegação dos impetrantes de que o arquivamento anterior da imputação do crime eleitoral na Justiça Eleitoral não retira a competência daquela Justiça especializada para o processo e julgamento dos demais crimes conexos, pois não há incidência da regra da perpetuatio jurisdictionis, antes da existência da ação penal. Precedente do STJ.
    8. O julgamento do Agravo Regimental no Inquérito 4.435, cujo inteiro teor sequer foi publicado, por óbvio não tem o condão de modificar a decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.
    9. Ordem denegada.
    No dia 24 de junho de 2019, a defesa interpôs Recurso em Habeas Corpus, no Superior Tribunal de Justiça, contra o acórdão proferido pela 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, sustentando, em linhas gerais, que "os supostos FATOS que foram levados ao conhecimento do Poder Judiciário no presente caso inegavelmente estão associados, em maior ou menor grau, a delitos inseridos no Código Eleitoral Brasileiro e, assim sendo, devem ser processados e julgados perante a Justiça Especializada, a partir da inteligência dos artigos 35, inciso II, do diploma legal supracitado e 78, inciso IV, do Código de Processo Penal, bem como do recente entendimento consolidado a partir do julgamento do Inquérito n. 4.435/DF no âmbito do E. Supremo Tribunal Federal", de modo que "o instituto da conexão deve ter como pressuposto os FATOS que foram levados ao conhecimento da Autoridade competente e não a mera capitulação legal atribuída. No caso em tela, como dito, o fato de ter ocorrido o arquivamento parcial perante a Justiça Eleitoral não implica no declínio automático da competência acerca dos DEMAIS FATOS CONEXOS ao suposto crime eleitoral, notadamente o disposto no artigo 350 do Código Eleitoral Brasileiro.".
    Nesse ínterim, em 21 de janeiro de 2020, o recorrente foi condenado à pena de 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, regime semiaberto, e multa de 107 (cento e sete) dias-multa, no valor de 05 (cinco) salários mínimos, segundo valor vigente à época do crime (ano de 2014), pela prática do crime previsto no art. 317, do Código Penal (corrupção passiva), e absolvido da prática do crime previsto no art. 1º, §1º e §4º, da Lei n. 9.613/98 (lavagem de dinheiro), com fundamento legal no art. 386, III, do Código de Processo Penal. 
    Em 27 de novembro de 2020, por decisão monocrática, a Min. LAURITA VAZ julgou prejudicado o Recurso em Habeas Corpus 115.370/PR, nos termos do art. 34, XI, do RISTJ, apontando que "nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, está prejudicada a análise da suposta incompetência da Justiça Federal, tendo em vista que o Juízo sentenciante refutou, em cognição profunda e exauriente, a referida alegação". A decisão recebeu a seguinte ementa:
    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO PILOTO. CORRUPÇÃO E LAVAGEM DE DINHEIRO. TESE DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. COGNIÇÃO PROFUNDA E EXAURIENTE DAS ALEGAÇÕES. PRECEDENTES. PEDIDO RECURSAL PREJUDICADO.
    Não satisfeita, a defesa interpôs Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus 115.370/PR, requerendo a reforma da decisão, sob o argumento que "a superveniência da sentença de primeiro grau exarada nos autos de Ação Penal n. 5039163-69.2018.4.04.7000/PR não conduz ao entendimento de que a competência para processar e julgar os fatos conexos aos crimes eleitorais imputados pelo Parquet Federal deverá ser fixada perante o Juízo da 23ª Vara Federal". 
    Sobreveio, então, na data de 15 de dezembro de 2020, acórdão proferido pela Sexta Turma, do Superior Tribunal de Justiça (Rel. Min. LAURITA VAZ), que negou provimento ao recurso. O julgado foi assim ementado:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO PILOTO. CORRUPÇÃO E LAVAGEM DE DINHEIRO. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INADMISSIBILIDADE. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. TESE DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. COGNIÇÃO PROFUNDA E EXAURIENTE DAS ALEGAÇÕES. PREJUDICIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. É incabível o pedido de sustentação oral, bem como o de inclusão do processo em pauta para intimação das partes, no julgamento de agravo regimental na esfera penal, pois, nos termos dos arts. 159, inciso IV, e 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, o agravo regimental em matéria penal deve ser trazido para julgamento em mesa.
    2. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental.
    3. Proferida sentença na ação penal, na qual a tese apresentada pela Defesa foi refutada, em cognição profunda e exauriente, fica prejudicado o recurso ordinário, devendo a irresignação ser apreciada em eventual recurso a ser interposto perante o Tribunal a quo.
    4. Agravo regimental desprovido.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional a defesa reitera os pedidos formulados no Agravo Regimental. Alega que "a superveniência da sentença de primeiro grau exarada nos autos de Ação Penal n. 5039163-69.2018.4.04.7000/PR não conduz ao entendimento de que a competência para processar e julgar os fatos conexos aos crimes eleitorais imputados pelo Parquet Federal deverá ser fixada perante o Juízo da 23ª Vara Federal de Curitiba/PR". Além disso, busca novamente o deslocamento da competência para a Justiça Eleitoral, sob o fundamento de que "os supostos FATOS que foram levados ao conhecimento do Poder Judiciário no presente caso inegavelmente estão associados, em maior ou menor grau, a delitos inseridos no Código Eleitoral Brasileiro e, assim sendo, devem ser processados e julgados perante a Justiça Especializada, a partir da inteligência dos artigos 35, inciso II, do diploma legal supracitado e 78, inciso IV, do Código de Processo Penal, bem como do entendimento consolidado a partir do julgamento do Inquérito n. 4.435/DF no âmbito deste C. Supremo Tribunal Federal.".
    Requer, assim, seja "deferido o pedido liminar para obstar imediatamente todos os atos processuais encartados na Ação Penal/Apelação Criminal n. 5039163-69.2018.404.7000/PR – e autos correlatos – autuada em desfavor do recorrente, ao menos até o julgamento de mérito do presente Recurso Ordinário". No mérito, requereu "seja o presente Recurso Ordinário integralmente provido para o fim de que seja reformada a decisão ora impugnada, reconhecendo a incompetência do d. Juízo da 23ª Vara Federal de Curitiba/PR para processar e julgar os fatos narrados na Ação Penal n. 5039163-69.2018.4.04.7000/PR, anulando-se o processo e, consequentemente, remetendo-se os autos para a Justiça Eleitoral, em homenagem às regras de fixação de competência bem como ao entendimento consolidado a partir do julgamento paradigma do Inquérito n. 4.435/DF exarado por este C. Supremo Tribunal Federal.".
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do art. 102, inciso II, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgar, em recurso ordinário:
    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;
    b) o crime político.
    O referido recurso, portanto, não é o instrumento adequado para impugnar decisões proferidas pelos Ministros do Superior Tribunal de Justiça em recurso ordinário em Habeas Corpus.
    Registre-se, ademais, a orientação jurisprudencial desta CORTE, firmada no sentido de que a interposição de recurso ordinário em Habeas Corpus contra decisão do Superior Tribunal de Justiça em recurso ordinário em Habeas Corpus, como ocorre na espécie, caracteriza erro grosseiro. A propósito, os seguintes julgados: AgRg na Petição 5.951/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/02/2016; RHC 123.002/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/10/2014 e RHC 119.273/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 21/11/2013. 
    No caso em tela, ainda, o Superior Tribunal de Justiça nem sequer chegou a analisar a questão envolvendo o pedido de deslocamento de competência para a Justiça Eleitoral, a saber:
    [...]
    No mais, o inconformismo não prospera.
    Em consulta ao endereço eletrônico da Justiça Federal do Estado do Paraná (Ação Penal n. 5039163-69.2018.4.04.7000/PR), verifica-se que, em 21/01/2020, foi proferida sentença nos autos da ação penal em epígrafe, na qual o ora Agravante foi condenado "pela prática do delito tipificado no art. 317 do CP, à pena de 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e multa de 107 (cento e sete) dias-multa, no valor de 5 (cinco) salários mínimos, segundo valor vigente à época do crime (ano de 2014), conforme especificado na fundamentação".
    Assim, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, está prejudicada a análise da suposta incompetência da Justiça Federal, tendo em vista que o Juízo sentenciante refutou, em cognição profunda e exauriente, a referida alegação.
    A propósito, confiram-se, mutatis mutandis, os seguintes julgados:
    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. TESE DE AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE TRANSAÇÃO PENAL ANTERIORMENTE CONCEDIDA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. COGNIÇÃO PROFUNDA E EXAURIENTE DA ALEGAÇÃO. PREJUDICIALIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
    1. Proferida sentença na ação penal, na qual a tese apresentada no recurso ordinário em habeas corpus foi refutada, em cognição profunda e exauriente, fica prejudicado o recurso ordinário, devendo a irresignação da Defesa ser apreciada em eventual recurso a ser interposto perante o Tribunal a quo. Precedentes.
    2. Agravo regimental desprovido." (AgRg no RHC 121.277/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 23/06/2020.)
    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS E NULIDADES NO CURSO DO PROCESSO, ALÉM DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO AGRAVANTE NOS CRIMES. SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO QUE JULGOU O RECURSO DE APELAÇÃO ENFRENTANDO OS MESMOS TEMAS. PREJUDICIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. 'Tratando-se de supostas nulidades ocorridas no curso da instrução criminal, a superveniência de sentença condenatória [e, a fortiori, do acórdão que julga a apelação] prejudica o exame do habeas corpus. Isso porque o escopo de apreciação do mandamus é substancialmente mais estreito, por se tratar de remédio constitucional que prima pela cognição sumária e rito célere. A notícia de que os mesmos vícios foram, posteriormente à impetração do writ, examinados - e afastados - no âmbito de regular ação penal, submetida a cognição exauriente, esvazia o objeto do mandamus, conforme assinalado na decisão agravada' (AgRg na PET no RHC n. 58.983/SP, relator Ministro ERICSON MARANHO, (Desembargador convocado do TJSP, SEXTA TURMA, julgado em 5/4/2016, DJe 19/4/2016).
    2. Agravo regimental desprovido." (AgRg no RHC 35.488/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 08/04/2019.)
    "AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO POR DEFENSOR DATIVO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NOVO ENFRENTAMENTO DO TEMA. JUÍZO DE COGNIÇÃO MAIS AMPLO. ALTERAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL SUBSTANCIAL.
    1. Com a superveniência da prolação de sentença condenatória fica prejudicada a análise da nulidade arguida, porquanto a via eleita é substancialmente mais estreita.
    2. A posterior análise do apontado vício no âmbito de regular ação penal, em cognição exauriente, impõe a matéria ao Tribunal local para apreciação em eventual recurso contra a sentença.
    3. Agravo regimental improvido." (AgRg no RHC 71.840/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 12/06/2018.)
    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.
    Neste ponto, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dos temas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 153.595 AgR/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/06/2018; HC 150.842 ED-ED/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 155.971 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 148.927 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/06/2018 e HC 149.062 AgR/MS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/06/2018).
    Por fim, ainda que superados tais óbices, o presente recurso é manifestamente improcedente.
    Isso porque, quando do julgamento da Rcl 44.849/PR (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 09/12/2020), analisei pedido formulado por Deonilson Roldo, também corréu nos autos da ação penal n. 5039163-69.2018.4.04.7000, denominada "OPERAÇÃO PILOTO", que tramitou na 23ª Vara Federal de Curitiba, ocasião em que concluí pela ausência de indícios mínimos da prática de crime eleitoral pelo reclamante, não sendo o caso de aplicar o entendimento adotado no INQ 4.435 AgR-quarto/DF (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 21/08/2019).
    Para melhor compreensão dos fatos trago um pequeno resumo das imputações direcionadas a todos os réus, dentre eles o recorrente, e os seus principais contornos, ambos devidamente extraídos da denúncia Ministerial:
    2. RESUMO DAS IMPUTAÇÕES
    Neste momento, serão imputados aos denunciados os crimes de corrupção ativa e passiva, fraude licitatória e lavagem de dinheiro, com relação aos fatos referentes à licitação para Parceria Público Privada para exploração e duplicação da PR 323, que liga Maringá a Francisco Alves, no noroeste do Paraná.
    No fato 01, será feita a imputação de corrupção ativa a LUCIANO RIBEIRO PIZZATTO e LUIZ ANTÔNIO BUENO JUNIOR, executivos da ODEBRECHT, pelo oferecimento de vantagem indevida a DEONILSON ROLDO, a fim de determiná-lo a praticar ato de ofício consistente no afastamento de outros potenciais licitantes da ODEBRECHT na licitação da PR 323 e no e no favorecimento da ODEBRECHT na referida licitação.
    No fato 02, serão denunciados DEONILSON ROLDO e JORGE ATHERINO, pelo crime de corrupção passiva, pela aceitação, solicitação e recebimento de vantagem indevida da ODEBRECHT.
    Na descrição 01, serão denunciados por fraude à licitação LUCIANO RIBEIRO PIZZATTO e LUIZ ANTÔNIO BUENO JUNIOR, como representantes da ODEBRECHT, e DEONILSON ROLDO, como agente público do Estado do Paraná.
    No fato 04, será feita a imputação de lavagem de dinheiro transnacional a MARIA LUCIA TAVARES, FERNANDO MIGLIACCIO, LUIZ BUENO JUNIOR, LUCIANO PIZZATO, BENEDITO JUNIOR, OLÍVIO RODRIGUES JUNIOR e LUIZ EDUARDO SOARES, em conjunto com os operadores financeiros ALVARO NOVIS e ADOLPHO JULIO DA SILVA MELLO NETO, pela utilização do Setor de Operações Estruturadas da ODEBRECHT para produzir o dinheiro em espécie usado para pagamento de propina a DEONILSON ROLDO e seu grupo. Nesse contexto, esses denunciados agiram para ocultar a origem ilícita de valores dos crimes antecedentes praticados pela organização criminosa que se instalou no Governo do Estado do Paraná entre, pelo menos 2014-2018, em especial dos crimes de fraude às licitações, corrupção ativa e passiva cometidos no contexto da licitação da PR 323, aqui denunciados.
    No fato 05, serão denunciados DEONILSON ROLDO e JORGE ATHERINO, pela lavagem de dinheiro dos crimes antecedentes praticados pela organização criminosa que se instalou no Governo do Estado do Paraná entre pelo menos 2014-2018, em especial dos crimes de fraude às licitações, corrupção ativa e passiva, cometidos no contexto da licitação da PR 323, aqui denunciados, por intermédio da utilização de operadores financeiros para recebimento dos valores de propina em dinheiro em espécie, no município de São Paulo.
    No fato 06, será denunciado DEONILSON ROLDO pelo crime de lavagem de dinheiro dos crimes antecedentes praticados por organização criminosa de fraude à licitação, corrupção ativa e passiva, pela utilização de depósitos fracionados em espécie na sua contacorrente e na conta da START AGÊNCIA DE NOTÍCIAS, a fim de ocultar a origem ilícita de valores provenientes de crimes antecedentes praticados pela organização criminosa que se instalou no Governo do Estado do Paraná, em especial dos crimes de fraude às licitações, corrupção ativa e passiva, cometidos no contexto da licitação da PR 323, aqui denunciados.
    3. IMPUTAÇÕES
    FATOS 01 E 02- CORRUPÇÃO ATIVA E CORRUPÇÃO PASSIVA 
    Entre janeiro e fevereiro de 2014, em reuniões presenciais realizadas no Palácio Iguaçu, no município de Curitiba, LUCIANO RIBEIRO PIZZATTO e LUIZ ANTÔNIO BUENO JUNIOR, como representantes da ODEBRECHT, de modo consciente e voluntário e com comunhão de vontades e unidade de desígnios, ofereceram e prometeram vantagem indevida de pelo menos R$ 4 milhões a DEONILSON ROLDO, para determinar a este e a outros agentes públicos do Estado do Paraná a praticar, omitir e retardar atos de ofícios necessários para que o Consórcio ROTA 3, posteriormente denominado de ROTA DAS FRONTEIRAS (CNPJ nº 20.438.642/0001-84), formado pelas empresas ODEBRECHT, AMERICA, GEL e TUCUMANN, fosse consagrado vencedor da licitação para a exploração e duplicação da PR 323, no regime de Parceria Público Privada (PPP), mormente com o afastamento de outros potenciais concorrentes e com o descumprimento com formalidades legais exigíveis para a realização do referido procedimento de Parceria Público Privada no Estado do Paraná.
    Em ato contínuo, a vantagem foi aceita por DEONILSON ROLDO, o qual, para ajustar o recebimento dos valores, contou com o auxílio do empresário JORGE ATHERINO que, de modo doloso, conhecedor da qualidade de funcionário público de DEONILSON ROLDO, passou a atuar na negociação com LUCIANO PIZZATO, como verdadeiro preposto do agente público envolvido, entre janeiro e setembro de 2014, solicitando, aceitando e recebendo a vantagem indevida da operação para enriquecimento pessoal e para posterior repasse aos beneficiários finais.
    O ato de ofício praticado em contrapartida às vantagens indevidas recebidas consistiu no compromisso, assumido por DEONILSON ROLDO, de empenhar esforços para afastar outros potenciais concorrentes da licitação como, por exemplo, a empresa CONTERN. Além disso, DEONILSON ROLDO atuou ativamente para acelerar o procedimento licitatório, dispensando formalidades legais do certame que serão descritas na sequência, tudo com o objetivo de favorecer o consórcio encabeçado pela ODEBRECHT.
    Em consequência disso, DEONILSON ROLDO, em conjunto com outros agentes públicos que ainda estão sendo investigados, tanto deixaram de praticar ato de ofício a que estavam obrigados, como também praticaram atos infringindo o dever funcional, pois de fato viabilizaram a contratação do Consórcio ROTA DAS FRONTEIRAS pelo Estado do Paraná, na data de 5/9/2014, conforme a seguir será descrito.
    Assim agindo, LUCIANO RIBEIRO PIZZATTO e LUIZ ANTÔNIO BUENO JUNIOR praticaram o crime de corrupção ativa, enquanto DEONILSON ROLDO e JORGE ATHERINO praticaram o crime de corrupção passiva.
    FATO 03 – FRAUDE À LICITAÇÃO 
    Durante o primeiro semestre do ano de 2014, no município de Curitiba, LUCIANO RIBEIRO PIZZATTO e LUIZ ANTÔNIO BUENO JUNIOR, como representantes da ODEBRECHT, e DEONILSON ROLDO, como agente público do Estado do Paraná, de modo consciente e voluntário, em conluio e unidade de desígnios, frustraram e fraudaram, mediante ajuste, combinação e outros expedientes, o caráter competitivo do procedimento licitatório relacionado à Parceria Público Privada (PPP) para exploração e duplicação da PR 323, no trecho entre Francisco Alves e Maringá, com o intuito de obter, para a ODEBRECHT, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da referida licitação, vencida pelo Consórcio ROTA 3, posteriormente denominado de ROTA DAS FRONTEIRAS (CNPJ nº 20.438.642/0001-84), formado pelas empresas ODEBRECHT, AMERICA, GEL e TUCUMANN.
    Assim agindo, LUCIANO RIBEIRO PIZZATTO, LUIZ ANTÔNIO BUENO JUNIOR e DEONILSON ROLDO praticaram o crime de fraude à licitação. 
    FATO 04 - LAVAGEM DE DINHEIRO TRANSNACIONAL
    Para o recebimento da vantagem indevida dos crimes narrados anteriormente, entre setembro e outubro de 2014, no município de São Paulo, na Suíça, em Antígua e Barbuda e no Panamá, os denunciados MARIA LUCIA TAVARES, FERNANDO MIGLIACCIO, LUIZ BUENO JUNIOR, LUCIANO PIZZATO, BENEDITO JUNIOR, OLÍVIO RODRIGUES JUNIOR e LUIZ EDUARDO SOARES, em com conjunto com os operadores financeiros ALVARO NOVIS e ADOLPHO JULIO DA SILVA MELLO NETO, de modo consciente e voluntário, em conluio e unidade de desígnios, por cinco vezes, por intermédio da utilização do Setor de Operações Estruturadas6 da ODEBRECHT, em conjunto com outros operadores financeiros, ocultaram e dissimularam a natureza, origem, localização, disposição, movimentação e propriedade ilícita de pelo menos R$ 3.500.000,00, provenientes de crimes antecedentes praticados pela organização criminosa que se instalou no Governo do Estado do Paraná entre 2014-2018, em especial dos crimes de fraude às licitações, corrupção ativa e passiva, cometidos durante a licitação da PR 323, em proveito do Consórcio ROTA DAS FRONTEIRAS.
    Esses crimes foram cometidos por intermédio da organização criminosa instituída no Setor de Operações Estruturadas da ODEBRECHT.
    Assim agindo, LUIZ BUENO JUNIOR, LUCIANO PIZZATO, BENEDITO JUNIOR, OLÍVIO RODRIGUES JUNIOR, LUIZ EDUARDO SOARES, ALVARO NOVIS e ADOLPHO JULIO DA SILVA MELLO NETO praticaram o crime de lavagem de dinheiro.
    FATO 05 LAVAGEM DE DINHEIRO- RECEBIMENTO DE PROPINA POR INTERMÉDIO DE OPERADOR FINANCEIRO
    Entre setembro e outubro de 2014, no município de São Paulo, os denunciados DEONILSON ROLDO e JORGE ATHERINO, de modo consciente e voluntário, em conluio e unidade de desígnios, por intermédio da utilização de operadores financeiros para o recebimento de vantagem indevida paga com dinheiro em espécie, por cinco vezes, ocultaram e dissimularam a natureza, origem, localização, disposição, movimentação e propriedade ilícita de pelo menos R$ 3.500.000,00, provenientes de crimes antecedentes praticados pela organização criminosa que se instalou no Governo do Estado do Paraná entre 2014-2018, em especial dos crimes de fraude às licitações, corrupção ativa e passiva, cometidos durante a licitação da PR 323.
    Esses crimes foram cometidos por intermédio da organização criminosa instituída no Governo do Estado do Paraná.
    As perícias no sistema DROUSYS e MyWebDay que serão detalhadas mais a seguir identificaram a entrega de valores nas seguintes datas:
    1) 04 ou 05/09/2014, R$ 500.000,00;
    2) 11/09/2014, R$ 500.000,00;
    3) 18/09/2014- R$ 1.000.000,00;
    4) 25/09/2014: R$ 1.000.000,00 e;
    5) 09 ou 10/10/2014, R$ 500,000,00.
    Assim agindo, DEONILSON ROLDO e JORGE ATHERINO praticaram o crime de lavagem de dinheiro.
    FATO 06 LAVAGEM DE DINHEIRO - DEPÓSITO EM ESPÉCIE NAS CONTAS RELACIONADAS A DEONILSON ROLDO
    Entre 22 de setembro e 9 de dezembro de 2014, nas agências do Banco Itaú localizadas na av. João Gualberto, 1524, bairro Juvevê, na rua Comendador Araújo, 375, Centro e na av. Manoel Ribas, 923, bairro Mercês, todas no município de Curitiba, o denunciado DEONILSON ROLDO, de modo consciente e voluntário, por intermédio da realização de 35 depósitos fracionados em espécie na contacorrente nº 107814, da agência 8622, do Banco Itaú, em nome da pessoa jurídica START AGÊNCIA DE NOTÍCIAS (CNPJ Nº 01.753.806/0001-13), como também pela realização de 7 depósitos fracionados na contacorrente nº 120343, da agência 4079 do Banco Itaú, por 42 vezes, ocultou e dissimulou a natureza, origem, localização, disposição, movimentação e propriedade ilícita de pelo menos R$ 90.800, provenientes de crimes antecedentes praticados pela organização criminosa que se instalou no Governo do Estado do Paraná entre 2014-2018, em especial dos crimes de fraude às licitações, corrupção ativa e passiva, cometidos no contexto da licitação da PR 323, em proveito da Consórcio ROTA 3, posteriormente renominado ROTA DAS FRONTEIRAS (CNPJ nº 20.438.642/0001-84), que era integrado por ODEBRECHT, AMERICA, GEL e TUCUMANN.
    Esses crimes foram cometidos por intermédio da organização criminosa instituída no Governo do Estado do Paraná.
    De acordo com os dados cadastrais da START AGÊNCIA DE NOTÍCIAS LTDA (CNPJ Nº 01.753.806/0001-13), além de DEONILSON ROLDO, constam como sócios de tal empresa EDUARDO FETTER ROLDO e SILVANA LEA FETTER, filho e esposa de DEONILSON (ANEXO 114). Com base nas informações constantes na relação anual de informações sociais de 2011 até a presente data (ANEXO 113), a START AGÊNCIA DE NOTÍCIAS LTDA nunca registrou empregados.
    O RI nº 120/2018 da SPEA/MPF analisou as transações em espécie de DEONILSON ROLDO entre 2014